Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-76.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES RESIDENCIAIS AUTÔNOMAS. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento do débito descrito na petição inicial, vencido a partir do mês 06/2017, no montante de R$ 10.544,28 (dez mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), além das obrigações vencidas e inadimplidas no curso da demanda.
2. A relação jurídica existente entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista não se amoldarem aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente.
4. Os apartamentos edificados pelo requerido em sua propriedade devem participar do rateio das despesas condominiais, sob pena de enriquecimento sem causa, haja vista que os moradores se beneficiam do empreendimento comum e dos serviços proporcionados pela Associação de Moradores.
5. A construção de prédios e/ou unidades autônomas dentro de um mesmo lote eleva o número de moradores e onera a associação/condomínio, pois evidente o aumento das despesas comuns, justificando a cobrança prevista.
6. Recurso conhecido e desprovido.